Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705735-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOELIA SILVA DA CRUZ AGRAVADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOELIA SILVA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0704966-58.2021.8.07.0001, movida em face de BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI e OUTROS, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas iniciais. Eis o teor do decisum agravado: “(...) Indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, uma vez que os contracheques e extratos bancários anexados aos autos comprovam que ela tem condições de arcar com os custos do processo. Segundo a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade de justiça está reservado aos comprovadamente necessitados, o que não é o caso. Ademais, eventual situação de endividamento da parte, por si só, não é causa de concessão da benesse legal. (...) No mais, a inicial contém irregularidades capazes de prejudicar julgamento de mérito da lide. Diante do exposto, emende-se a petição inicial, para: a) recolher as custas de ingresso; (...)” (id. 84178246, dos autos originários). Em suas razões recursais (id. 23563728), a autora/agravante argumenta que a sua remuneração líquida não seria suficiente para fazer frente às despesas processuais, considerando os seus diversos compromissos financeiros. Sublinha que possui dois empréstimos junto a instituições financeiras de R$ 1.590,86 (mil quinhentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) que são descontados diretamente de sua conta bancária e que o entendimento adotado na origem teria o condão de comprometer o seu sustento e o de sua família. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, a reforma do decisum com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante interpõe o presente recurso a fim de reverter o entendimento adotado na origem, de modo que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e o feito possa prosseguir independentemente do recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade da autora, ora agravante. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico ter havido determinação de recolhimento das custas processuais, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento tão somente para impedir a eficácia da decisão recorrida no tocante à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Defiro, ainda, como consequência, o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora